Tribunal: STF
Processo: ARE 1548708
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXII e XXXV; 102, III; e 170, V, da Constituição Federal, bem como à Súmula 640 do STF.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No plano fático, não há controvérsia quanto ao fato de o contrato ter sido celebrado dentro do Sistema Financeiro de Habitação, bem como que a cobertura securitária se daria nos termos das "Condições Especiais e Particulares do Seguro Compreensivo Especial" aprovadas pela Resolução BNH 18, de 23/08/1977 (48:4, pgs. 3 ss). No que interessa à análise do presente caso, prevê a apólice (48:4, pgs. 4 ss):



    [...]



    Das condições particulares relativas aos danos físicos dos imóveis, referidas na cabeça da cláusula quarta acima transcrita, extrai-se (48:4, pgs. 15 ss):



    [...]



    A leitura da cláusula 3ª das condições particulares deixa evidente que a cobertura securitária somente existe para aqueles danos extrínsecos, ou seja, aqueles que são resultantes da ação de forças ou eventos não vinculados à própria construção do imóvel ou de seu uso, caso em que o responsável evidentemente seria o próprio construtor. A única exceção é a eventual ocorrência de incêndio ou explosão, em, originados de "causa interna" - forças de dentro para fora, sobre o prédio -, haveria a cobertura. O que a parte autora pretende é torcer a redação da cobertura securitária para transformar o seguro em uma garantia quase perene da manutenção do imóvel contra eventuais problemas construtivos que não teriam sido constatados quando do recebimento.



    O laudo pericial (48:24) constatou trincas, mofo, umidade e verga/contraverga nas paredes de alvenaria, descolamento e pulverulento de revestimento e reboco externo e interno, descolamento de pintura não original decorrentes de umidade ascendente na alvenaria originada pela falta e/ou execução inadequada de impermeabilização do contrapiso e baldrame e de deficiência e/ou inexistência de vergas e contravergas junto ao vão das esquadrias; umidade e rachaduras em contrapiso em contrapiso derivadas da falta ou má execução da camada de impermeabilização; cupins e apodrecimento causados por infestação por cupins e pela má qualidade do material utilizado associada à umidade excessiva; e impermeabilização dos baldrames resultante de falta ou má execução da camada de impermeabilização. Contudo, o perito afirmou que não há ocorrência de desmoronamento parcial e/ou ou ameaça de desmoronamento iminente, havendo apenas situações que deverão ser tempestivamente tratadas a fim de evitar o agravamento dos danos existentes. Essa é, inclusive, mais uma razão para a improcedência dos pedidos. É que todos os problemas seriam aparentes quando do recebimento ou perfeitamente constatáveis no ano seguinte à entrega da obra, pelo menos, não havendo falar em subrepticiedade que justifique aguardar décadas para invocar a cobertura securitária.



    Não socorre à parte autora, ainda, a invocação dos procedimentos relativos à apuração de responsabilidade pela emergência dos danos, no caso de constatação de vícios de construção. Isso porque as normas invocadas são instrumentos acessórios destinados a regulamentar os 5010587-55.2012.4.04.7201 720010991520 .V154 procedimentos de cobertura, e não o que é ou não coberto pelo seguro, somente sendo possível realizar sua interpretação dentro daquilo já previsto na apólice e nas condições particulares pertinentes, do que não fazem parte tais previsões procedimentais a ponto de justificar uma ampliação da cobertura. Atente-se, a esse respeito, que a apólice é expressa, em sua cláusula 24ª, a apontar que as "normas e rotinas" têm por finalidade esclarecer a forma de averbação e liquidação de operações, não se tratando, portanto, de previsões de cobertura (48:4, pg. 14). O fato é que, quanto ao ponto, as "normas e rotinas" foram além do que lhes era autorizado pela apólice, gerando verdadeira celeuma quanto à verdadeira abrangência da cobertura securitária contratada, quando seu verdadeiro objetivo somente poderia ser o de regulamentar os procedimentos a serem adotados pelas seguradoras em desfavor do construtor quando, ocorrido um dano físico por fator externo, fosse constatado que esse fator, por si só, não era capaz de provocar o dano sem a existência de um vício construtivo. Ir além disso é ampliar, desmedidamente, a previsão contratual de cobertura, com evidente surpresa para as partes envolvidas.



    Há ainda mais dois pontos que tornam clara a improcedência: o autor falecido sequer era o contratante da cobertura securitária, visto que o contrato 0590051110/1 foi celebrado em 20/12/1973 por José Carlos Gonçalves, CPF 465.889.819-53 - e não pelo autor Plácido Gonçalves -, e, ademais, o termo final da cobertura - a data de liquidação do contrato de financiamento, ocorreu, incontroversamente, em 19/12/1985 (22:1 pg. 2) quase 20 (vinte) anos antes do ajuizamento da ação na Justiça Estadual. Somente em 02/06/1986 o mutuário celebrou escritura pública de compra e venda com o autor Plácido Gonçalves (48:4, pgs. 1/2). É que a cobertura securitária dos contratos do Sistema Financeiro de Habitação tinha por objetivo primordial não o bem estar dos mutuários, mas a segurança de que a garantia real dada para assegurar o pagamento das dívidas seria mantida hígida no período do financiamento, de modo a viabilizar a rápida recuperação do valor mutuado para possibilitar o reinvestimento caso houvesse necessidade de executar. Dentro desse regime, o termo final da cobertura para danos físicos é a "extinção da dívida ou do prazo do financiamento" (1.4.1 das normas e rotinas aplicáveis à cobertura compreensiva especial). Também, a perícia não indicou risco de desmoronamento, ficando clara a improcedência do pedido quanto ao ponto. Vale registrar que os precedentes empolgados pelo autor são persuasivos e não vinculantes, tal como previstos no art. 927 do CPC.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente